Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-86.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Furto qualificado majorado pelo repouso noturno. Conduta de subtrair, em concurso de agentes, bens do interior de um caminhão durante o repouso noturno. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendido reconhecimento da figura tentada. Inadmissibilidade. Inversão da posse, ainda que por breve período. Acusado preso em flagrante na posse dos bens subtraídos já fora da esfera de

Ementa:
Furto qualificado majorado pelo repouso noturno. Conduta de subtrair, em concurso de agentes, bens do interior de um caminhão durante o repouso noturno. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendido reconhecimento da figura tentada. Inadmissibilidade. Inversão da posse, ainda que por breve período. Acusado preso em flagrante na posse dos bens subtraídos já fora da esfera de vigilância da vítima. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu multirreincidente. Imposição do regime fechado bem fundamentada. Apelo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000743180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500824-86.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante IGOR VIEIRA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão Por maiorira
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Des. Camargo Aranha, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500824-86.2018.8.26.0604
Comarca: SUMARÉ
Apelante: IGOR VIEIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.637
FURTO QUALIFICADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO.
Conduta de subtrair, em concurso de agentes, bens do interior
de um caminhão durante o repouso noturno. Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas.
Pretendido
reconhecimento da figura tentada. Inadmissibilidade. Inversão
da posse, ainda que por breve período. Acusado preso em
flagrante na posse dos bens subtraídos já fora da esfera de
vigilância da vítima. Condenação mantida. Penas bem dosadas.
Réu multirreincidente. Imposição do regime fechado bem
fundamentada. Apelo defensivo desprovido.
1. IGOR VIEIRA DA SILVA foi condenado, pela r. sentença de
fls. 192/195, cujo relatório se adota, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no
mínimo legal, por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal.
Inconformado,
apelou,
pugnando
pela
absolvição
por
insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante
referente ao repouso noturno (fls. 203/208).
O recurso foi contrariado (fls. 229/231), e a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
2. É caso de desprovimento.
IGOR foi denunciado e regularmente processado porque, no
dia 6 de setembro de 2018, por volta das 2 horas e 9 minutos, na Avenida Santo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irineu, no 671, no Residencial Santa Terezinha do Matão, em Sumaré, com
unidade de desígnios e divisão de tarefas com outras quatro pessoas não
identificadas, subtraiu, para si, 40 (quarenta) cestos de pães de forma, contendo,
cada um, 12 (doze) pacotes de pães, pertencente a Gilberto P. C., mediante
rompimento de obstáculo.
Segundo se apurou, o denunciado uniu-se a quatro outras
pessoas não identificadas para a prática de furto de carregamento de pães
existente em um caminhão estacionado no Condomínio Céu Azul, de
propriedade da vítima. A vítima realizava o transporte e distribuição de tais
produtos e mantinha o caminhão com carregamento no estacionamento do
citado condomínio, durante o período noturno.
Sabedor de tal situação, IGOR e seus comparsas seguiram ao
local, arrombaram o cadeado do baú do caminhão e surrupiaram grande parte
da carga de cestos de pães de forma. O denunciado direcionou para sua
residência 40 (quarenta) cestos de pães de forma, contendo, cada um, 12 (doze)
pacotes de pães.
O sistema de segurança do condomínio identificou o furto
através de câmeras e a Polícia Militar foi acionada. Policiais rumaram para o
local. Observando a chegada policial, o réu e os comparsas se evadiram.
Policiais realizaram patrulhamento e identificaram a casa do apelante, onde
estava sua irmã. IGOR havia se homiziado nos fundos da residência, foi
identificado e preso em flagrante. No local, o produto do furto foi recuperado.
Interrogado perante a autoridade judicial, o apelante negou a
autoria delitiva. Disse que ouviu um barulho ao lado de fora da sua residência,
saiu para verificar o que estava ocorrendo e avistou alguns pães jogados na rua,
então os recolheu e levou para a sua casa, mas não detinha conhecimento de
que eram furtados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O ofendido, proprietário de empresa que realiza distribuição de
pães da marca Wickbold asseverou que, na data dos fatos, como sempre fazia,
estacionou seu caminhão no pátio do condomínio Céu Azul. Durante a
madrugada, por volta de 03:00h, foi acionado pela síndica, avisando que o baú
do caminhão havia sido arrombado e mercadorias teriam sido subtraídas.
Quando chegou no caminhão, policiais militares já se encontravam no local.
Constatou que, de fato, houve arrombamento do cadeado-trava do baú. Havia
várias mercadorias jogadas pelo chão. Pelo que soube, policiais militares
localizaram diversos cestos, contendo pacotes de pães, na casa de um morador
próximo ao condomínio. Aparentemente, tudo foi recuperado. Não conhecia o
réu anteriormente aos fatos.
O policial militar Jeferson Fernando Secco relatou, em juízo,
que, na ocasião, recebeu a notícia de que havia ocorrido um furto no
condomínio Céu Azul. Seguiu ao endereço indicado, e foi informado por
funcionários que haviam visto através das imagens captadas pela câmera de
segurança vários indivíduos furtando pães do interior de um caminhão. A
testemunha seguiu em direção ao caminhão indicado e avistou diversos
indivíduos correndo, segurando vários pães, que acabaram pulando o muro do
condomínio em direção a outro bairro. Os policiais, então, adentraram em
diversas casas do condomínio e encontram uma grande porção de pães no
quintal da residência do réu IGOR, que foi abordado e confessou a prática do
crime de furto, afirmou que estava acompanhado de outros indivíduos, mas
não quis dizer quem eram os comparsas.
Por fim, a testemunha Cintia Vieira da Silva, irmã do acusado,
narrou que reside na casa situada na Rua São Francisco Xavier, n. 14, com sua
filha de nove anos de idade e seu irmão. Na data dos fatos, foi acordada com
policiais militares em sua casa. Na ocasião, os agentes encontraram, no quintal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da residência, diversos cestos contendo pacotes de pães da marca Wickbold. Em
seguida, localizaram seu irmão escondido no quintal da casa vizinha. IGOR
alegou que somente ajudou a carregar aquelas mercadorias para sua casa, que
não sabia de outros envolvidos. Disse que seu irmão já cumpriu pena
anteriormente.
A materialidade do delito restou evidenciada através do auto
de prisão em flagrante delito (fls. 01/08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto
de exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de entrega (fl. 14), auto de avaliação (fl.
19) e pela prova oral produzida nos autos.
O depoimento dos policiais torna induvidosa a imputação
descrita na denúncia, pois além de constatarem que os pães subtraídos do
caminhão da vítima estavam majoritariamente armazenados na residência do
réu, ainda obtiveram sua confissão informal, quando ele admitiu ter praticado o
crime juntamente com outros indivíduos ainda não identificados.
Além do mais, se o réu não estava envolvido no crime, não
haveria motivo para que estivesse escondido no quintal da residência vizinha,
durante a madrugada.
O crime se consumou, eis que o acusado logrou sair do local do
crime na posse do bem, exercendo a posse tranquila, ocasião em que, próximo ao
local dos fatos, foi abordado por policiais militares.
Não há dúvida que tal proceder caracteriza o percurso de todo iter
criminis, da execução à consumação.
As penas tampouco comportam reparo.
A qualificadora relativa ao concurso de pessoas restou bem
descrita, já que o acusado, contando com o auxílio dos outros agentes, arrombou o
baú do caminhão da vítima e dali subtraiu diversos pacotes de pães.
O concurso de agentes acentua a chance de êxito da ação criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, por essa razão, deve ser punido com maior rigor.
A majorante relativa ao furto praticado durante o repouso noturno
também ficou caracterizada, pois, como ressaltado por todas as testemunhas
ouvidas ao longo do processo, o crime ocorreu durante a madrugada, por volta de
02h00, quando a vigilância sobre os bens é notoriamente menor. Não há que se
cogitar, como faz sugerir a defesa, que eventual sistema de segurança afaste a
majorante do repouso noturno, pois tal circunstância possui natureza objetiva,
independendo se havia ou não menor vigilância sobre os bens.
De acordo com as certidões de fls. 104/107, IGOR ostenta ao menos
três condenações anteriores transitadas em julgado por crimes de roubo majorado
tentado, tráfico de drogas e porte de entorpecentes para uso próprio (Processo no
0017422-49.2014.8.26.0114, Processo no 0000112-83.2012.8.26.0604 e Processo no
0000353-81.2017.8.26.0604).
A pena-base foi aumentade de 1⁄4 na primeira etapa, tendo em vista
o valor dos bens subtraídos; de 2/5 na segunda etapa, pelas reincidências. e de 1/3
na terceira fase, tendo em vista o repouso noturno, de modo que não comporta
qualquer reparo.
Considerando os péssimos antecedentes de IGOR, e o quantum de
pena imposto, o regime não poderia ser outro que não o fechado.
A detração (que não se confunde com a progressão de regime), nos
termos do art. 387, §2o do CPP, não terá o condão de modificar o regime inicial,
porquanto foram as circunstâncias de caráter subjetivo, avaliadas nos termos do art.
59, III, do CP, que justificaram a imposição do regime inicial.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto no: 29393
Apelação no: 1500824-86.2018.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: Igor Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Declaração de voto divergente.
Data maxima venia, ouso divergir da douta maioria
quanto à dosimetria penal.
IGOR VIEIRA DA SILVA foi condenado porque, nas
circunstancias descritas na denúncia, subtraiu para si, 40 (quarenta) cestos
de pães de forma, contendo 12 (doze) unidades cada, avaliados
conjuntamente em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes a vítima Gilberto.
Houve por bem o MM. Juízo de origem majorar a
basilar em 1⁄4 (um quatro) em razão do elevado valor dos bens subtraídos
(cerca de R$ 1.000,00), o que torna mais reprovável a conduta, perfazendo
esta 2 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, fixados no mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalvado e respeitado o entendimento, tenho o
prejuízo econômico é inerente ao delito patrimonial consumado e, via de
regra, não enseja a majoração da pena-base, exceto quando de grande
monta, resultante em grave dano ao patrimônio da vítima, de maneira a
extrapolar o que ordinariamente ocorre em crimes desse jaez; hipótese que
não se apresenta nos presentes autos, mormente porque a res foi
integralmente restituída.
Assim, atento às circunstâncias judiciais que não
extrapolaram a previsibilidade ordinária do tipo penal, entendia mais
adequada a fixação da basilar no patamar mínimo de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, as penas foram acrescidas de 2/5
(dois quintos) por conta da reincidência. Contudo, considerando a
existência de duas condenações definitivas não depuradas (processos
0001933-35.2015.8.26.0502 e 0000112-83.2018.8.26.0604, crimes de
roubo e tráfico de drogas), sem se olvidar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça recentemente sedimentou a orientação de que condenações
pretéritas referentes ao artigo 28, da Lei de Drogas, não são aptas a gerar
os efeitos da reincidência, readequava a fração de aumento para 1/5 (um
quinto), perfazendo 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
Na derradeira etapa, irretocável o incremento das
penas na terça parte, configurada a causa de aumento prevista no §1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 155, do Código Penal, de modo que a sanção penal totalizaria, em
definitivo, 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.
A despeito de a expressão aritmética das penas
autorizar, em tese, o cumprimento inicial no regime mais brando, fica
mantido o meio fechado, ressaltando não se tratar de fixação de regime
mais rigoroso com fundamento na gravidade abstrata do delito o que é
vedado, nos termos da súmula no 440, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mas, sim em virtude da dupla-recidiva do apelante, condenado
definitivamente por dois delitos graves roubo majorado e tráfico de
drogas, que denota comportamento recorrente à criminalidade e resistência
em se emendar, afastando a incidência da súmula no 269, daquela mesma
Corte, além de obstar a substituição por penas restritivas de direitos, nos
termos dos artigos 33, §3o; 44 e 59, todos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de IGOR VIEIRA DA SILVA, qualificado
nos autos, para readequar suas penas em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO
12782757
8
10
Declarações
de Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
12822E65
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500824-86.2018.8.26.0604 e o código de confirmação da tabela acima.